Tribunal: TJMT
Processo: 1030571-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030571-80.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: NELCELI DIAS GONÇALVES
AGRAVADO: SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990, a proteção conferida ao bem de família exige prova inequívoca da destinação residencial do imóvel à entidade familiar ou, excepcionalmente, de sua essencialidade como instrumento de trabalho. Trata-se de norma de ordem pública e interesse social, cujo escopo não é proteger o devedor, mas salvaguardar a dignidade e a moradia da família.
Contudo, não se desincumbe do ônus probatório a parte executada que, embora afirme tratar-se de imóvel utilizado como oficina e depósito de maquinário, não apresenta prova documental robusta a atestar sua efetiva utilização como moradia ou como bem essencial ao exercício da atividade profissional. A juntada de fotografias, desacompanhadas de comprovação idônea da destinação do imóvel, mostra-se insuficiente à configuração da impenhorabilidade legalmente prevista.
Ademais, a mera alegação de copropriedade com ex-companheiro, desacompanhada de demonstração documental da indivisibilidade patrimonial ou de partilha pendente, não justifica a extensão da proteção legal.
Precedentes jurisprudenciais corroboram a necessidade de comprovação cabal da condição de bem de família para afastar a penhora.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030571-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (AGRAVADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), NELCELI DIAS GONCALVES - CPF: 468.577.371-34 (AGRAVANTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (AGRAVADO), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 888.424.448-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CRUVINEL DA CUNHA - CPF: 572.866.396-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990, a proteção conferida ao bem de família exige prova inequívoca da destinação residencial do imóvel à entidade familiar ou, excepcionalmente, de sua essencialidade como instrumento de trabalho. Trata-se de norma de ordem pública e interesse social, cujo escopo não é proteger o devedor, mas salvaguardar a dignidade e a moradia da família.

Contudo, não se desincumbe do ônus probatório a parte executada que, embora afirme tratar-se de imóvel utilizado como oficina e depósito de maquinário, não apresenta prova documental robusta a atestar sua efetiva utilização como moradia ou como bem essencial ao exercício da atividade profissional. A juntada de fotografias, desacompanhadas de comprovação idônea da destinação do imóvel, mostra-se insuficiente à configuração da impenhorabilidade legalmente prevista.

Ademais, a mera alegação de copropriedade com ex-companheiro, desacompanhada de demonstração documental da indivisibilidade patrimonial ou de partilha pendente, não justifica a extensão da proteção legal.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a necessidade de comprovação cabal da condição de bem de família para afastar a penhora.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030571-80.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NELCELI DIAS GONÇALVES

AGRAVADO: SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
NELCELI DIAS GONÇALVES
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no. 0001243-62.2015.8.11.0004, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, subscrita pela Juíza de Direito
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, que indeferiu o pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel urbano registrado sob a matrícula no. 42.335 do Cartório de Registro de Imóveis da referida Comarca.

Nas razões recursais Id. 312417882, a parte agravante sustenta, em suma, que o imóvel objeto da constrição judicial trata-se de bem de família, por ser utilizado pelo executado Antônio Cruvinel da Cunha como oficina de trabalho e depósito de caminhões e carretas, dos quais extrai seu sustento e de sua família, razão pela qual não poderia ter sua penhora mantida.

Afirma que, apesar de não mais conviverem maritalmente, não houve partilha do patrimônio comum, o que legitimaria ambos os executados a invocar a proteção legal conferida ao bem.

Impugna os fundamentos da decisão agravada que considerou ausente a comprovação da destinação do imóvel como bem de família, destacando que foram anexadas ao recurso fotografias demonstrativas da ocupação do imóvel com oficina e veículos.

Defende que a jurisprudência reconhece a possibilidade de o imóvel não edificado ou desocupado ser protegido pela impenhorabilidade, desde que comprovada sua destinação familiar.

Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC, a fim de suspender todos os atos expropriatórios sobre o referido imóvel até o julgamento final do presente agravo.

No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão interlocutória e declarar a impenhorabilidade do bem penhorado.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 16/09/2025, nos termos da decisão Id. 315022350.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta recursal na peça Id. 321736856, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso. Pede, ainda, a condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários majorados, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
NELCELI DIAS GONÇALVES
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no. 0001243-62.2015.8.11.0004, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, subscrita pela Juíza de Direito
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, que indeferiu o pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel urbano registrado sob a matrícula no. 42.335 do Cartório de Registro de Imóveis da referida Comarca.

Nas razões recursais Id. 312417882, a parte agravante sustenta, em suma, que o imóvel objeto da constrição judicial trata-se de bem de família, por ser utilizado pelo executado Antônio Cruvinel da Cunha como oficina de trabalho e depósito de caminhões e carretas, dos quais extrai seu sustento e de sua família, razão pela qual não poderia ter sua penhora mantida.

Afirma que, apesar de não mais conviverem maritalmente, não houve partilha do patrimônio comum, o que legitimaria ambos os executados a invocar a proteção legal conferida ao bem.

Impugna os fundamentos da decisão agravada que considerou ausente a comprovação da destinação do imóvel como bem de família, destacando que foram anexadas ao recurso fotografias demonstrativas da ocupação do imóvel com oficina e veículos.

Defende que a jurisprudência reconhece a possibilidade de o imóvel não edificado ou desocupado ser protegido pela impenhorabilidade, desde que comprovada sua destinação familiar.

Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC, a fim de suspender todos os atos expropriatórios sobre o referido imóvel até o julgamento final do presente agravo.

No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão interlocutória e declarar a impenhorabilidade do bem penhorado.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Vistos, etc.

Cuida-se de
IMPUGNAÇÃO À PENHORA
apresentada por
ANTÔNIO CRUVINEL DA CUNHA
, sob alegação de nulidade dos atos processuais por ausência de intimação pessoal, em razão da renúncia de seu antigo advogado, bem como de impenhorabilidade do imóvel constrito, sustentando tratar-se de bem de família (Id. 130242122).

O executado aduz que, após a renúncia do patrono anteriormente constituído, não teria recebido comunicação pessoal dos atos processuais subsequentes, motivo pelo qual não lhe teria sido oportunizado o pagamento voluntário da obrigação. Acrescenta que o imóvel penhorado é o único de que dispõe, servindo como local de trabalho e depósito de maquinário, além de supostamente integrar a categoria de bem de família.

Inicialmente, registro que, uma vez iniciado o cumprimento de sentença, foram os executados devidamente intimados na forma do art. 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, por intermédio de seus advogados constituídos nos autos.

Ocorre que a ausência de comunicação interna entre advogado e cliente, por si só, não configura vício capaz de ensejar nulidade processual, notadamente porque a intimação regularmente expedida ao patrono habilitado supre a exigência legal.

Assim, não prospera a tese de nulidade processual.

No caso concreto, embora o executado tenha afirmado que o bem penhorado é utilizado como local de trabalho e depósito, não foram acostadas provas idôneas capazes de atestar que o imóvel se enquadra nos requisitos legais de impenhorabilidade, seja por uso exclusivo como moradia familiar, seja por qualquer outra hipótese excepcional prevista em lei.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada por ANTÔNIO CRUVINEL DA CUNHA, mantendo-se íntegra a constrição judicial sobre o imóvel de matrícula no 42.335, por ausência de prova da alegada impenhorabilidade e inexistência de nulidade processual.

Ademais, consta dos autos que, após a habilitação do advogado Dr. Bruno Sousa Setuba Milhomem (Id. 130242129), houve pedido de renúncia de mandato (Id. 196233134). Entretanto, considerando que a habilitação deste patrono implicou na revogação dos mandatos anteriores e que inexiste prova de ciência expressa do executado acerca da renúncia,
indefiro
o referido pedido, mantendo-o como único representante do requerido ANTONIO CRUVINEL DA CUNHA.

Do mesmo modo, determino que, em relação a requerida NELCELI DIAS GONCALVES, permaneça como patrono o Dr. DENNIS MACHADO DA SILVEIRA.

Determino
que a Secretaria proceda à retificação da capa processual, fazendo constar como autores
FÁBIO CARLOS DE OLIVEIRA
e
EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU
.

Excluam-se
os antigos patronos dos requeridos,
mantendo-se
a representação conforme indicado acima.

Preclusa a via recursal,
intime-se
a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar dados bancários para transferência da quantia bloqueada (Id. 128938132),
expedindo-se
alvará em seu favor.

Expeça-se
mandado de avaliação do imóvel penhorado (Id. 153988121).

Juntado o laudo,
intimem-se
as partes e, se houver, o cônjuge da parte executada, para manifestação no prazo legal (arts. 841 e 842 do CPC).

Considerando a hipoteca legal registrada na matrícula do imóvel e a preferência do crédito,
oficie-se
ao Banco do Brasil para que informe o saldo devedor do financiamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a reposta, intimem-se as partes.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito”

Pois bem.

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, depreende-se eu a decisão agravada expôs, de forma clara e fundamentada, a inexistência de elementos probatórios aptos a comprovar que o imóvel penhorado, além de ser o único bem da executada, se enquadra em alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade, nos termos do art. 1o da Lei no. 8.009/90.

A Lei no. 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, preconiza, em seu art. 1o, que:

"
Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados."

Em seu art. 5o, referida lei considera residência o
único
imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar
para moradia permanente
.

Ao se instituir a impenhorabilidade do imóvel residencial destinado à moradia do devedor e de sua família, a Lei no. 8.009/1990 teve como escopo não proteger o devedor, mas sim proteger a unidade familiar, a sobrevivência digna dos dependentes do devedor, mesmo que em detrimento do inadimplemento econômico.

Esta legislação protege matéria de ordem pública e de interesse social e, por conseguinte, limitativa de interesses privados.

Neste teor, a doutrina:

"A Lei n.o 8.009/90 é uma delas, e o escopo do legislador não foi o de favorecer o devedor, mas de proteger a família. O caráter eminentemente social da lei é insofismável e o direito do credor a ele não se sobrepõe, uma vez que se destina à solução de graves conflitos no âmbito social."
(GONÇALVES,Carlos. Impenhorabilidade do bem de família. Porto Alegre: Síntese, 1998, p. 187).

Contudo, no caso concreto, perfilho da decisão recorrida, isso porque o juízo de origem consignou expressamente que a parte executada/agravante limitou-se a alegar, sem trazer prova documental robusta, que o imóvel seria utilizado para fins de trabalho, consistindo em oficina e depósito de maquinário, fundamentação que se mostra consistente diante da parca comprovação coligida ao feito originário.

Outrossim, a documentação fotográfica anexada com o recurso não se mostra segura e precisa o suficiente para infirmar o fundamento da decisão agravada, especialmente diante da ausência de prova da destinação residencial do bem ou da sua essencialidade como instrumento de trabalho da própria agravante.

Ademais, verifica-se que a alegação de que o imóvel pertence ao ex-companheiro da agravante, com quem alega ainda manter patrimônio indiviso, tampouco foi corroborada por documentos hábeis a demonstrar vínculo atual de copropriedade, tampouco partilha pendente judicialmente reconhecida.

Neste contexto, sublinha-se que a impenhorabilidade prevista na Lei no. 8.009/90 exige demonstração inequívoca da destinação do bem à moradia da entidade familiar ou, em casos específicos, à subsistência do executado, mediante prova efetiva de sua utilização como ferramenta de trabalho, o que não restou evidenciado neste momento inaugural.

Neste exato sentido já decidi recentemente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei no 8.009/90 protege o imóvel residencial destinado à moradia da entidade familiar, sendo ônus do devedor demonstrar que o bem preenche os requisitos legais de impenhorabilidade. O executado agravante não apresentou prova suficiente de que o imóvel constrito é seu único bem e que nele reside de forma permanente com sua família.
A mera juntada de certidão do cartório de registro de imóveis atestando a inexistência de outros bens na localidade não supre a exigência probatória, podendo o devedor comprovar sua alegação mediante documentos como declarações de imposto de renda, fotografias do imóvel e comprovantes de residência de período razoável. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1031751-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

De mais a mais, saliento que a comprovação das exigências legais de se tratar de único imóvel e de utilização para moradia, por caracterizar-se de fato constitutivo de direito (art. 373, I, do CPC), deve ser seguramente demonstrada pela parte executada, o que não se verificou na espécie.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– ACORDO FORMULADO ENTRE EXEQUENTE E DEMAIS EXECUTADOS – SUSPENSÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA GARANTIA –
IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Se o acordo formulado entre o exequente e alguns executados previu expressamente que não se estenderia aos demais executados, estes não podem ser favorecidos pela cláusula de supressão das garantias.
Para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família é necessário que a parte demonstre essa condição
.”
(N.U 1013357-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA –
ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1o E 5o DA LEI No 8.009/1990 INEXISTENTES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família
.”
(N.U 1012254-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA RECAINTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI No 8.009/90
– RECURSO PROVIDO. Se devedor não comprova que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à residência e constituição de sua entidade familiar, ou que se trata de único bem de seu domínio, a teor do disposto na Lei no 8.009/90, a penhora poderá ser efetivada.”
(TJMT, AI 86554/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

Deixo de

majorar a verba honorária porque não fixada na origem e não houve recurso da parte a quem interessaria tal ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026